Tribunal: TJBA
Processo: 8004738-17.2020.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004738-17.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JURANDIR TEIXEIRA SOBRAL JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. HOSPITAL DE CAMPANHA PARA COVID-19. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIRMAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos de Ação Popular ajuizada com o objetivo de suspender o funcionamento do Hospital Costa dos Coqueiros, unidade de saúde temporária voltada ao tratamento de pacientes com COVID-19, instalada em imóvel situado próximo a condomínio residencial.

2. A parte autora alegou irregularidades na estrutura e operação do hospital de campanha, formulando diversos pedidos de suspensão e adequação do funcionamento da unidade hospitalar, inclusive com requerimento liminar.

3. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, à luz do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante do encerramento das atividades do hospital de campanha em julho de 2023 e sua futura transformação em hospital permanente com novo perfil assistencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto da Ação Popular, em virtude da desmobilização definitiva do hospital de campanha e a consequente inutilidade da tutela jurisdicional pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A perda superveniente do objeto da ação, caracterizada pela extinção do fato ou da situação jurídica que motivou a propositura da demanda, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

6. O Hospital Costa dos Coqueiros, instalado em caráter emergencial como hospital de campanha para COVID-19, encerrou suas atividades em julho de 2023, sendo o imóvel posteriormente destinado à implantação de um novo hospital com perfil assistencial diverso.

7. A Organização Mundial da Saúde declarou, em 05/05/2023, o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em virtude da queda nos índices de hospitalizações e óbitos por COVID-19 e do elevado nível de imunidade da população, o que levou à desmobilização de estruturas de saúde temporárias em todo o país.

8. A tutela jurisdicional pleiteada – suspensão do funcionamento e adequação da estrutura de hospital de campanha – tornou-se inócua e desnecessária, pois não mais subsiste o objeto da ação, revelando-se ausente o interesse processual na fase de julgamento.

9. A inadequação da via eleita, suscitada em contestação, mostra-se prejudicada diante da perda superveniente do objeto, que constitui causa autônoma de extinção do processo, tornando irrelevante a análise de eventuais vícios originários da demanda.

10. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito quando o cenário fático que originou a demanda se altera substancialmente, tornando o provimento judicial pleiteado inútil ou inócuo.

IV. DISPOSITIVO

11. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário Cível de número
8004738-17.2020.8.05.0150
, em que figuram como em que figura como suscitante o
JUÍZO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
e como interessados
o ESTADO DA BAHIA
e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONFIRMAR INTEGRALMENTE
a sentença em Reexame Necessário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente